Tribunal: TJMT
Processo: 1049786-26.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049786-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Promoção, Indenizações Regulares]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENINHO FERREIRA DA COSTA - CPF: 627.759.441-91 (APELADO), THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO - CPF: 028.914.301-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR DEMITIDO — SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTIGO 386, IV) — INCIDÊNCIA DE EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS À DATA DA DEMISSÃO.

PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DO PROTOCOLO DA INICIAL — APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932.

DANOS MORAIS — INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE.

O servidor reintegrado ao cargo público em razão de sentença penal absolutória, com fundamento no artigo 386, IV, do Código de Processo Penal, faz jus às verbas remuneratórias devidas desde à data de sua demissão.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar do protocolo da inicial, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

O fato de o servidor ter sido demitido, bem como, de ter deixado de receber salário no período em que permaneceu afastado, não são razões suficientes para configuração de dano moral passível de indenização.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 106978470) proferida em
ação ordinária de ressarcimento de subsídios e danos morais c/c promoção em ressarcimento de preterição
.

Assegura que, “
presentes os requisitos para instauração de procedimento administrativo, deve-se este ser iniciado, justamente para apuração dos fatos, não ensejando o dever de indenizar a simples absolvição na esfera penal, mormente, frente à ausência de provas quanto a qualquer ilegalidade quando da instauração do processo administrativa junto à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
”.

Assevera que a reintegração do apelado nas fileiras da Corporação não autoriza o pagamento de valores retroativos devidos desde à época de sua exclusão, visto que não houve a prestação de serviços.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Reninho Ferreira da Costa (Id. 106978476).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 108234960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante todo o exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Requerente, Reninho Ferreira Da Costa, condenando o Requerido ao pagamento de todas as verbas salariais (subsídios, férias + 1/3 constitucional, décimo terceiro salário, licença-prêmio), indenizações e vantagens, referentes ao período de afastamento, considerando as ascensões hierárquicas promovidas conforme a Portaria n° 048/DGP/SCP/PMMT e a Portaria n° 048/DGP/SCP/PMMT, ambas de 14 de abril de 2020, e ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil) reais, a título de indenização por danos morais. Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, contados da citação, e correção monetária com base no IPCA-E, contados do evento danoso (art. 1º-F, da Lei 9.494/1997 e tese fixada no Tema 905 do STJ).

O requerido não deve suportar o pagamento das custas processuais. Os honorários devidos pelo Estado serão fixados após a liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJMT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as baixas pertinentes.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. [...]. (Id. 106978470 – fls. 6/7).

A Portaria editada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso datado de 31 de maio de 2019, que reintegrou o apelado nas fileiras da Corporação, está assim redigida:

[...] Considerando o processo de protocolo nº 116782/2019, datado de 15/03/2019, de requerimento do ex-Sd PM Reninho Ferreira da Costa, por intermédio de sua advogada, Thais Fernanda P. Noleto Leite, OAB nº 20.890, analisado pela Corregedoria-Geral da PMMT, de Despacho Administrativo nº 30.19, reconhecendo o presente requerimento, bem como analisado pela Assessoria Jurídica da PMMT, com a Manifestação nº 030/Ass.Jur./2019, opinando pelo deferimento do pedido do ex-militar a sua reintegração e homologado pelo Comandante-Geral da PMMT,

Resolve:

Art. 1.º Reintegrar nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o ex-Sd PM Reninho Ferreira da Costa – RG PMMT nº 879.908, a contar de 20 de maio de 2019, por decisão administrativa.

Art. 2.º Convocar o Sd PM Reninho Ferreira da Costa – RG PMMT nº 879.908, a comparecer no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na Diretoria de Gestão de Pessoas da PMMT, localizada no Quartel do Comando-Geral da PMMT, situado a Av. Historiador Rubens de Mendonça, 6.135, Jardim Vitória, Cuiabá-MT, CEP 78.055-500, para regularização funcional e lotação no 1º Comando Regional.

Art. 3.º A Diretoria de Gestão de Pessoas (Gerência de Manutenção) deverá tomar as providências de implantação do subsídio do Sd PM Reninho Ferreira da Costa – RG PMMT nº 879.908, nos termos do artigo 1º, em que pese a possibilidade futura de retificação desta portaria, por ocasião de julgado judicial.

Art. 4.º O Setor de Identificação deverá expedir Cédula de Identificação ao Sd PM Reninho Ferreira da Costa – RG PMMT nº 879.908.

Art. 5.º Registre-se, publique-se e cumpra-se. [...]. (Id. 106975643).

No curso do processo, o apelado requereu a desistência da pretensão de promoção em ressarcimento de preterição, visto que restou promovido, na esfera administrativa, a Cabo com efeitos retroativos a 5 de setembro de 2012 (Portaria nº 29206 publicada no boletim do Comando Geral de 15 de abril de 2020, Id. 106978460 – fls. 3), e a Terceiro-Sargento a contar de 5 de setembro de 2016 (Portaria nº 29208 publicada no boletim do Comando Geral de 15 de abril de 2020).

Em decorrência, homologou-se o pedido de desistência na data de 16 de julho de 2020 (decisão, Id. 106978455).

Então, prosseguiu-se em relação à pretensão de recebimento de valores retroativos devidos desde à época da exclusão do apelado das fileiras da Corporação, ocorrido em 8 de fevereiro de 2011, até a sua reintegração na data de 20 de maio de 2019, bem como, quanto ao pedido de indenização por dano moral.

Pois bem.

No caso, o apelado foi absolvido da prática do crime previsto no artigo 180, § 6º, do Código Penal (
receptação qualificada
), com fundamento no artigo 386, IV, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei nº 11.690, de 9 de junho de 2008: “
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça estar provado que o réu não concorreu para a infração penal
”, consoante registra o dispositivo da sentença penal absolutória:

[...] Posto isso, e por tudo que consta dos autos, julgo improcedente a pretensão punitiva descrita na denúncia e, assim, absolvo Reninho Ferreira Costa, Vanderley Costa Duarte e Deikson Damião de Carvalho Jorge, com fundamento no artigo 386, inciso IV (Reninho e Vanderley) e VII (Deikson Damião), do CPP, pela prática do crime previsto no artigo 180, §6º, do CP. [...]. (decisão prolatada, em 27 de setembro de 2018, pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca da Capital, Id. 106975641 – fls. 3).

Logo, o apelado faz jus à reintegração ao cargo público, no caso, ao de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

[...] Sobre o tema, esta Corte Superior tem a diretriz de que são independentes as esferas cível, penal e administrativa, somente sendo admitida a vinculação do julgado em caso de estar provada a inexistência do fato ou de o réu não ter concorrido para a infração penal (art. 386, I e IV do CPP) (REsp. 1.344.199/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 1o.8.2017; AgRg no AREsp. 644.371/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1º.8.2017). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1098135/MA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de junho de 2020).

Quanto ao pagamento de valores devidos ao servidor reintegrado desde à época de sua demissão, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que:

[...] O entendimento perfilhado pelo Tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firme no sentido de que o Servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída (AgRg no AREsp. 165.575/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 29.11.2013). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 671516/PI, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019).

[...] ‘A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do '
status quo ante
', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da
'restitutio in integrum
'’ (AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1773701/CE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2018).

Por outro lado, relativamente aos danos morais fixados em R$ 15.000,00: quinze mil reais, a demissão do serviço público e a circunstância de o apelado ter deixado de receber salário,
de per
si
, não
são razões suficientes para configuração do dano moral passível de indenização, mormente, se considerar que aquele irá receber as verbas remuneratórias no período em que permaneceu afastado.

De fato, a Câmara, em hipótese semelhante, decidiu questão relativa à indenização por dano moral requerida por servidor reintegrado:

[...]
O fato de o servidor reintegrado ter deixado de receber salário no período em que permaneceu afastado, não é razão suficiente para configuração de dano moral passível de indenização. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 659-46.2015.8.11.0084, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 15 de março de 2022).

[...] A anulação do ato demissório implica no restabelecimento do
status quo ante
com a reintegração do ex-servidor ao cargo com os todos as vantagens, gratificações e acessórios que porventura teria direito, bem como o ressarcimento de todas as contraprestações devidas que deixou de receber no período em que permaneceu afastada das suas funções.

O pleito de indenização por danos morais não merece ser acolhido, quando a decisão apenas reconheceu a ilegalidade do ato de exoneração por inobservância ao devido processo legal, sem adentrar nos motivos que ensejaram a prática do ato em si. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 88297/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 2 de outubro de 2018).

Por fim, em reexame, anoto que, operou-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco (5) anos, a contar da data do protocolo da inicial, 1º de novembro de 2019, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

dar provimento, em parte, ao recurso para excluir a condenação em danos morais; e

ii
)

em reexame, decretar a prescrição das parcelas anteriores aos cinco (5) anos, a contar da data do protocolo da inicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022